Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-69.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007499-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (AGRAVANTE), LUANA AFONSO DO AMARAL - CPF: 072.575.721-35 (AGRAVANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.784.926/0001-09 (AGRAVADO), WILSON PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 016.449.986-53 (ADVOGADO), AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP - CNPJ: 01.520.672/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR A FRAUDE À EXECUÇÃO, BEM COMO DETERMINAR O CANCELAMENTO DA ORDEM QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DA DOAÇÃO – DOAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO A PARENTE APÓS PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
BOA-FÉ ELIDIDA – INEFICÁCIA DA DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA ACERCA DA SEPARAÇÃO E EVENTUAL PARTILHA - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

A súmula 375, do STJ, aponta que o reconhecimento da fraude à execução depende de prévio registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

In casu, a transferência dos imóveis, em favor da filha do executado e ora agravante LUANA AFONSO DO AMARAL, deu-se em 29/10/2020, em data posterior ao regular ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Despejo, atualmente em fase de cumprimento de sentença, restando configurada a fraude à execução, inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, bem como provas de que o patrimônio remanescente informado pelas agravantes seja suficiente para garantir o pagamento da dívida, cujas matrículas encontram-se desatualizadas.

As recorrentes sustentam, ainda, que a constrição judicial dos bens descritos no auto de penhora atingiu patrimônio da agravante Valdirene Afonso do Amaral e que os imóveis, que estão localizados em Pontes e Lacerda-MT, nunca pertenceram ao Sr. Amarildo, o qual nunca investiu ou adquiriu terras naquela comarca, e somente figura como proprietário na condição de cônjuge, (o que agora não é mais, devido a separação de fato que ocorreu no ano de 2015).

No caso, a ação de execução foi redirecionada contra quem constava na matrícula do imóvel em questão (Sr. Amarildo), sendo certo na sentença que a declaração de separação de fato foi proferida em 22/02/2018 (ID 80001050-origem), e até maio de 2021, quando realizado o termo de penhora (ID 55969913-proc. nº. 0027712-97.2016.8.11.0041) não havia qualquer registro na matrícula imobiliária acerca da separação e eventual partilha, ou seja, o imóvel ainda pertencia formalmente ao executado e certamente por isso, o Juízo, por onde se processa a execução, deferiu a penhora.

Aliás, ainda que a agravante alegue que as dívidas e obrigações não se comunicam, na matrícula imobiliária que instruiu o pedido de penhora, consta que os imóveis, objeto das matrículas nº 32915, 32916 e 32958, haviam sido adquiridos pela Embargante Valdirene Afonso do Amaral e o executado (ID 58092460; ID 58092463 e ID 58092464- do processo de execução), casados sob regime universal de bens, de modo que ao menos metade dos bens adquiridos passam a fazer parte do acervo patrimonial do cônjuge devedor, diante do regime de comunhão universal de bens, o que leva a concluir que se mostra equivocada a interpretação da agravante de que os bens estariam blindados para qualquer tipo de penhora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL e LUANA AFONSO DO AMARAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1009645-57.2022.8.11.0041, onde figura como parte contrária CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, que indeferiu a antecipação de tutela postulada nos autos que visava declarar a ausência de fraude à execução e revogar o ato que determinou o cancelamento da doação feita à embargante Luana Afonso do Amara.

Em suas razões, alegam as agravantes a ausência de fraude à execução, posto que ausente o primeiro requisito, qual seja, a de que o Executado estaria em estado de insolvência, vez que a doação dos imóveis depois da execução não é capaz de reduzir o devedor à insolvência, existentes outros bens do devedor executado.

Afirmam que os imóveis que foram penhorados (matrículas 33.100; matrícula 32.961 e matrícula 32.951) possuem valor de mercado 15 (quinze) vezes o valor cobrado na execução.

Defendem que deve ser cancelada a ordem que determinou fosse anulada a doação feita à agravante – Luana Afonso do Amaral, relativa aos imóveis com matrículas de nºs. 32.915, 32.916, 32.958 e 32.968.

Informam que, em razão da separação de fato que ocorreu no ano de 2015, a ruptura pôs fim ao regime de bens entre a Primeira Agravante, Sra. Valdirene, e o seu ex-marido executado, Sr. Amarildo, cuja execução iniciou-se no ano de 2016, motivo pelo qual os bens que estão localizados na comarca de Pontes e Lacerda, por não mais pertencerem ao Sr. Amarido, não podem ser penhorados para pagar dívida do Executado.

Asseveram que devem ser esgotados primeiramente todos os bens do executado – devedor principal, para somente após serem penhorados os bens dos devedores secundários ou subsidiários.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para que suspenda os autos principais de execução de sentença até o julgamento do presente recurso.

No mérito, requerem seja dado provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem a fim de afastar a declaração de fraude à execução, bem como o cancelamento da ordem que determinou que a doação fosse anulada no processo n° 0027712-97.2016.8.11.0041 até julgamento dos embargos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 126436171).

Contraminuta da parte agravada (ID 127780688).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL e LUANA AFONSO DO AMARAL em desfavor de CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, alegando que recebeu os imóveis de matrículas nº 32915, 38916, 32958 e 32968, registrados junto ao Cartório do 1º Ofício de Ponte e Lacerda, como doação de seu pai, que foi penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0027712-97.2016.8.11.0041.

Acrescenta que em virtude do pedido do referido cumprimento de sentença, recaiu sobre os citados imóveis inscrição de indisponibilidade em decorrência de uma fraude à execução.

Opuseram os Embargos de Terceiro requerendo a revisão da decisão onde consta a fraude à execução, bem como o cancelamento da ordem que determinou que a doação fosse anulada no processo n° 0027712-97.2016.8.11.0041 até julgamento dos Embargos.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado a quo entendeu pela ausência da probabilidade do direito, motivo pelo qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Assim, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Por tal razão, deixo de imiscuir na questão atinente ao alegado excesso de penhora.

Quanto à parte conhecida, tem-se que a fraude à execução se configura quando, citado o executado, este se desfaz de seus bens, impossibilitando a penhora e a satisfação do crédito.

Consta dos autos do cumprimento de sentença nº. 0027712-97.2016.8.11.0041, que o magistrado reconheceu a fraude inerente aos bens descritos nas matriculas nºs. 32915, 32916, 32958 e 32968, registrados junto ao Cartório do 1º Ofício de Pontes e Lacerda.

In casu, a transferência dos imóveis, em favor da filha do executado e ora agravante LUANA AFONSO DO AMARAL, deu-se em 29/10/2020, em data posterior ao regular ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Despejo, de que trata o atual cumprimento de sentença, restando configurada a fraude à execução, inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, bem como provas de que o patrimônio remanescente informado pelas agravantes seja suficiente para garantir o pagamento da dívida, cujas matrículas encontram-se desatualizadas.

A súmula 375, do STJ, aponta que o reconhecimento da fraude à execução depende de prévio registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Assim, se não houver penhora registrada, caberá ao credor, para obter a declaração de fraude à execução, comprovar o consilium fraudis entre o devedor e o adquirente do bem a ser penhorado.

No caso concreto, há uma peculiaridade: o fato de que o donatário dos imóveis, objeto das matrículas nº 32915, 38916, 32958 e 32968, registrados junto ao Cartório do 1º Ofício de Ponte e Lacerda, é parente (filha) do devedor/executado.

E pelo fato de eles serem parentes próximos do doador, percebe-se facilmente o conluio entre eles, já que pendente cumprimento de sentença anterior à doação, quando o executado já sabia das consequências jurídicas que estavam por vir, a caracterizar o consilium fraudis.

De acordo com art. 593, II, do CPC/1973, considerava-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nos seguintes termos:

“Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

(...)

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;”

Humberto Theodoro Júnior leciona:

“Quando ainda não se consumou a constrição judicial sobre o bem, isto é, enquanto não existir penhora, arresto ou sequestro, a fraude, nos termos do art. 593, II, dependerá de prova do requisito objetivo: dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens; e, também, do requisito subjetivo, se a ação pendente não estiver inscrita no registro público, caso em que caberá ao credor ‘o ônus de provar que o terceiro tinha ciência da demanda em curso.’” (Curso de Direito Processual Civil. V. II. 37ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 109)

Sobre a questão, o seguinte precedente do egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEVEDORA QUE DOOU TODO O PATRIMÔNIO AO FILHO QUANDO JÁ AJUIZADA A DEMANDA JUDICIAL CAPAZ DE REDUZI-LA À INSOLVÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE CONSILIUM FRAUDIS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o entendimento de que a alienação ou desfazimento de bem deva ocorrer após a citação válida do devedor para estar caracterizada a fraude à execução, no caso concreto o acórdão recorrido considerou que o só ajuizamento da ação era suficiente para configurar o consilium fraudis. 2. O Tribunal de origem destacou peculiaridades fáticas que permitiram concluir pela configuração da fraude à execução cometida pela devedora, tendo em visa a ocorrência de consilium fraudis, bem como o intuito desta em desfazer-se de todo o patrimônio com nítido propósito de fugir de cobrança que já era esperada. Independentemente da data da citação, a devedora, na qualidade de advogada antiga e militante na comarca, tinha plenas condições de ter conhecimento da demanda, mesmo porque já tinha ciência da insatisfação dos clientes. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de modificar a conclusão de que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o seu patrimônio quando já tinha ciência da demanda que ensejaria futura cobrança, exigiria, necessariamente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. A exegese do artigo 593, II, do CPC/73 de se fixar a citação, como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando já tinha ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 887.139/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017)

E na mesma trilha:

“FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL ENTRE EXECUTADO E UMA PARENTE PRÓXIMA APÓS CITAÇÃO E OFERTA DO BEM À PENHORA. BOA-FÉ ELIDIDA. SÚMULA STJ 375. 1. O devedor ofereceu seu quinhão sobre o imóvel objeto dos embargos como garantia da execução e depois o alienou a uma parente próxima. 2. Como a alienação se deu diretamente do devedor à sua parente, despiciendo o registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução. Providência exigida apenas em hipótese de venda sucessiva do bem. 3. Boa fé elidida, a despeito do entendimento sumulado pelo E. STJ no enunciado 375. 4. Recurso não provido.” (TJ-SP, APL nº. 1004807-21.2015.8.26.0196, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator: Melo Colombi, Julgado em 06/10/2016)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. VENDA DE IMÓVEL À PARENTE E SECRETÁRIA DO ADVOGADO DO EXECUTADO. INEFICÁCIA DA VENDA DO BEM. I. De acordo com art. 593, II, do CPC/1973, vigente à época da venda do imóvel à embargante e do ajuizamento da ação, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. II. No caso concreto, embora o reconhecimento da fraude à execução dependa do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, na forma da Súmula 375, do STJ, é evidente a má-fé por parte da embargante, uma vez que, além de parente do patrono do executado, também trabalha como secretária do mencionado advogado, tendo conhecimento das ações movidas contra o vendedor do bem. III. Nestas circunstâncias, verifica-se não ser crível a ausência de conhecimento acerca de demanda capaz de reduzir o vendedor do imóvel à insolvência. Logo, flagrante a ocorrência de fraude à execução, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ineficácia da venda do imóvel matriculado no Registro de Imóveis de Cruz Alta/RS e, por consequência, julgou improcedente os embargos de terceiro movidos. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70077821262, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/08/2018)

Não se desconhece a Súmula nº 375, do STJ que dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente”, contudo, nessa linha de entendimento, no caso concreto, é flagrante a má-fé considerando o parentesco entre o doador e o donatário, sendo evidente que todos tinham o conhecimento de que o negócio jurídico reduziria o devedor à insolvência, pois já existente decisão condenatória em face dele, não existindo outros bens para garantir a execução.

As recorrentes sustentam, ainda, que a constrição judicial dos bens descritos no auto de penhora atingiu patrimônio da agravante Valdirene Afonso do Amaral e que os imóveis, que estão localizados em Pontes e Lacerda-MT, nunca pertenceram ao Sr. Amarildo, o qual nunca investiu ou adquiriu terras naquela comarca, e somente figura como proprietário na condição de cônjuge, (o que agora não é mais, devido a separação de fato que ocorreu no ano de 2015).

No caso, a ação de execução foi redirecionada contra quem constava na matrícula do imóvel em questão (Sr. Amarildo), sendo certo na sentença que a declaração de separação de fato foi proferida em 22/02/2018 (ID 80001050-origem), e até maio de 2021, quando realizado o termo de penhora (ID 55969913-proc. nº. 0027712-97.2016.8.11.0041) não havia qualquer registro na matrícula imobiliária acerca da separação e eventual partilha, ou seja, o imóvel ainda pertencia formalmente ao executado e certamente por isso, o Juízo, por onde se processa a execução, deferiu a penhora.

Aliás, ainda que a agravante alegue que as dívidas e obrigações não se comunicam, na matrícula imobiliária que instruiu o pedido de penhora, consta que os imóveis, objeto das matrículas nº 32915, 32916 e 32958, haviam sido adquiridos pela Embargante Valdirene Afonso do Amaral e o executado (ID 58092460; ID 58092463 e ID 58092464- do processo de execução), casados sob regime universal de bens, de modo que ao menos metade dos bens adquiridos passam a fazer parte do acervo patrimonial do cônjuge devedor, diante do regime de comunhão universal de bens, o que leva a concluir que se mostra equivocada a interpretação da agravante de que os bens estariam blindados para qualquer tipo de penhora.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022